Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001446-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Deybson Ibiapino Costa Santos, em favor de Nelson Sousa da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de furo qualificado (abigeato) e associação criminosa, sendo-lhe imposta a prisão preventiva.
Relata que foi indeferido na origem o pedido de revogação da prisão preventiva, porém o paciente faz jus à extensão da liberdade concedida ao corréu Natalício Carlos da Silva Júnior, por este Tribunal de Justiça, no HC n. 1017879-59.2019.8.11.0000.
Sustenta, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui bons predicados, não é possível presumir a culpa do paciente, além de ser ilegal a busca e apreensão, pela não apresentação imediata do mandado.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Ademais, consta da decisão constritiva que o paciente seria “reincidente”, sendo certo que a liberdade concedida ao corréu Natalício Carlos da Silva Júnior se pautou em elementos subjetivos, incluindo o seu grau de participação e a ausência de antecedentes criminais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator